Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente informa, na petição de ID 38929399, que a incorporação da VPNI em seus vencimentos mensais no valor de R$ 605,89 (seiscentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) ocorreu somente a partir de agosto de 2022, com mais de um ano de atraso, porquanto a decisão de ID 23173782 foi prolatada em 12.2.2021. Esclarece, também, que as parcelas vencidas até o mês de janeiro de 2021 foram objeto de requisição de precatório, já levantados pela credora e por seu patrono, conforme alvarás anexados. Requer o cumprimento integral da decisão com o pagamento das parcelas atrasadas referentes aos meses de fevereiro de 2021 a julho de 2022. O executado manifestou-se no ID 39925071 apenas informando o cumprimento da ordem de inclusão na folha de pagamento da requerente no montante determinado. Apresentou o espelho do contracheque de agosto de 2022 (ID 39925073). Assim, determino a intimação do executado para comprovar o pagamento das parcelas relativas aos meses de fevereiro de 2021 a julho de 2022, uma vez que a determinação contida na decisão de ID 23173782 foi de imediata inclusão do valor na folha de pagamento da exequente. Brasília, 18 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador